Tribunal: TJDFT
Processo: 0720771-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO INTERPOSTO NO MOMENTO OPORTUNO. CHEQUE PRESCRITO. FALSIDADE DAS CÁRTULAS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DO RÉU. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO.
1. Não pode ser conhecida em grau recursal a matéria relativa à intervenção de terceiros já preclusa (CPC/2015 507), pois indeferida pela decisão anterior à sentença, contra a qual não foi interposto agravo de instrumento (CPC/2015 1.015 IX).

2. O cheque prescrito representa prova escrita suficiente para demonstrar a probabilidade do direito do portador e dispensa a demonstração da relação obrigacional que originou o título de crédito (súmula 531 do STJ), incumbindo, contudo, ao réu o ônus de desconstituir a prova por meio dos embargos à monitória (CPC/2015 373 II).

3. Nessa linha, é ônus do réu que alega ter sido vítima de ato ilícito praticado por terceiros a prova da falsidade das assinaturas apostas nas cártulas de cheque ou de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Ausente demonstração de falsidade das assinaturas, que demandaria realização de prova técnica, somada à incoerência da narrativa do apelante em cotejo com os demais elementos de prova, não há como afastar a responsabilidade pelo pagamento do crédito representado pelas cártulas.

5. Negou-se provimento ao apelo.